Tribunal: TJDFT
Processo: 0749839-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA MENSAL ACIMA DO LIMITE DE 05 (CINCO) SALÁRIOS-MÍNIMOS. BENEFÍCIO NÃO APLICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, os §§ 2o e 3o, do art. 99, do Código de Processo Civil, dispõem que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, dispondo também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a declaração.
2. Pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, especialmente a capacidade econômica do litigante.
3. A jurisprudência inclina-se no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, aquele definido na Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda correspondente ao valor de até 05 (cinco) salários mínimos mensais.
4. A documentação carreada aos autos indica rendimento mensal superior a 05 (cinco) salários mínimos, razão pela qual o postulante não faz jus à gratuidade de justiça.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.